Tribunal: STF
Processo: HC 73579
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
- Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou
orientação no sentido de que não há nulidade pela circunstância de,
em face de a tese da defesa ser a da ocorrência de homicídio
culposo, se haver formulado quesito sobre a negativa de dolo, ao
invés de se indagar se o réu agiu culposamente. Assim, nos habeas
corpus 60.950, 69.591, 71.100 e 70.418 (os três últimos julgados
posteriormente à vigência da atual Constituição).
Por outro lado, a posição sustentada pela impetração de que
o prejuízo estaria no fato de que, se acolhida a tese da defesa de
que o homicídio foi culposo, haveria desclassificação imprópria e o
Juiz singular estaria jungido a esse crime, ao contrário do que
sucederia se se negasse a ocorrência de homicídio doloso, quando,
havendo desclassificação própria, esse Juiz ficaria livre até para
optar pela lesão seguida de morte, não tem relevância, no caso,
porque o Júri reconheceu que a conduta do paciente foi dolosa, e,
portanto, como bem acentuou o parecer da Procuradoria-Geral da
República, "não há razão para pensar em termos de um hipotético
prejuízo na classificação do crime pelo juiz singular, caso houvesse
sido negado o dolo".
Habeas corpus indeferido.